Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-43.2019.8.26.0196
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no
1501139-43.2019.8.26.0196/50000 - Franca
Embargante: Joao Paulo de Souza Scott
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16812
Registro: 2020.0000292029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 1501139-43.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante JOAO
PAULO DE SOUZA SCOTT, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
infringentes para reduzir a pena de João Paulo de Souza Scott para 1 ano e 8 meses
de reclusão em regime fechado e 166 dias-multam de valor unitário mínimo em
regime fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no
1501139-43.2019.8.26.0196/50000 - Franca
Embargante: Joao Paulo de Souza Scott
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16812
Embargos infringentes – Tráfico de drogas – Réu
menor, primário e confesso – Pequena quantidade
de entorpecente – Redução máxima por aplicação
do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento –
Embargos acolhidos.

Vistos.
Cuidam os autos de embargos infringentes opostos
por João Paulo de Souza Scott, buscando a prevalência do voto da lavra do
eminente Des. Xavier de Souza que, no julgamento da apelação no
1501139-43.2019.8.26.0196, ficou parcialmente vencido, na medida em que
reduzia a pena do embargante para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime
fechado e 166 dias-multa. A d. maioria, nos termos do voto do eminente Des.
Guilherme G. Strenger, deu provimento ao recurso ministerial para elevar a
pena do embargante para 4 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e
416 dias-multa (fls. 214/219, dos autos principais).
Recebidos os embargos, nos limites da divergência,
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo sua rejeição (fls. 9/27).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
embargos
infringentes
apresentados por João Paulo de Souza Scott, que pretende que prevaleça o
voto vencido proferido pelo e. Desembargador Xavier de Souza no
julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
Isso
considerado,
com
todo
o
respeito
ao

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no
1501139-43.2019.8.26.0196/50000 - Franca
Embargante: Joao Paulo de Souza Scott
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16812
posicionamento assumido pela d. maioria, de rigor o acolhimento dos
embargos para a redução da pena do embargante, nos termos e limites do
voto vencido.
De fato, condenado o acusado pelo crime de tráfico
de entorpecentes, a pena base foi estabelecida no mínimo legal, na medida em
que o réu é primário, menor de 21 anos e confesso.
Além disso, a quantidade de entorpecente (11,40g
de crack) não pode ser considerada elevada, a ponto de justificar, a redução
da pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, não havendo, nesse
ponto, divergência alguma.
Resume-se, então, a pretensão à análise do
cabimento da redução máxima da pena nos termos do mencionado
dispositivo, uma vez que a maioria julgadora entendeu que ela deveria ser de
apenas 1/6.
Entretanto, repita-se, merece acolhimento o pedido
trazido pela Defesa.
Afinal, nessa terceira fase da dosimetria da pena
devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, de
sorte que, por aqui, as condições pessoais do réu e a quantidade de
entorpecente, com a devida vênia, não se mostram suficientes para a redução
mínima que prevaleceu no julgamento da apelação.
Bem por isso, de rigor o acolhimento das razões
trazidas no voto vencido e, portanto, os embargos merecem procedência para
reduzir a pena do embargante nos termos lá propostos.
Diante
do
exposto,
ACOLHEM-SE
OS

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no
1501139-43.2019.8.26.0196/50000 - Franca
Embargante: Joao Paulo de Souza Scott
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16812
EMBARGOS INFRINGENTES para reduzir a pena de João Paulo de
Souza Scott para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime fechado e 166
dias-multam de valor unitário mínimo em regime fechado.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR